Tribunal: TJDFT
Processo: 0033303-79.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra r. sentença que julgou extinto o processo executivo, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC. O exequente sustenta que não houve inércia processual, tendo promovido diversas diligências para localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Verificar se o prazo prescricional intercorrente, aplicável à execução de nota promissória, foi consumado, considerando-se que o Exequente realizou diversas diligências processuais após o término do prazo ânuo de suspensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Decorrido o prazo de suspensão sem localização de bens e transcorrido o lapso prescricional sem prática de atos úteis à execução, configura-se a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.
4. Os requerimentos de pesquisa de bens e demais diligências não são suficientes para suspender ou interromper o prazo prescricional intercorrente, quando inexistente constrição patrimonial. Tais diligências, embora demonstrem movimentação processual, não representam atos materiais de efetiva satisfação do crédito.
5. No caso presente, a própria cronologia dos fatos, detalhada pelo Apelante, atesta a persistente ausência de bens passíveis de penhora.
IV. DISPOSITIVO.
6. Negou-se provimento ao apelo.